Tribunal: TJDFT
Processo: 0733685-84.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
DESPACHO Conforme certificado nos autos, a procuração outorgada pela parte autora aos seus respectivos causídicos teve a sua validade expirada em 02/07/2021 (IDs 32518853 – 32570599). Desta feita, faculto ao apelante regularizar sua representação processual no prazo de 15 (quinze) dias, trazendo aos autos instrumento procuratório devidamente atualizado. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 24 de fevereiro de 2022 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0601